Tribunal: TJMT
Processo: 1020930-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020930-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (EMBARGADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –
OMISSÃO
– EXISTÊNCIA – DESCABIMENTO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Havendo recurso de Agravo Interno em Recurso Especial, em trâmite perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em cumprimento definitivo de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CURUÁ ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S.A e outros, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de embargos de declaração.

A parte embargante sustenta em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão, pois entende que:

- há recurso de Agravo Interno em Recurso Especial em trâmite perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça;

- embora não tenha sido recepcionado o recurso supramencionado com o efeito suspensivo, fato é que não houve o trânsito em julgado da r. Decisão que dispõe a respeito da ação principal (processo no 0025867-35.2013.8.11.0041), não havendo que se falar que já se trata de cumprimento definitivo de sentença, mas sim, de cumprimento provisório, que é também o cerne da discussão nestes autos.

Diante do exposto, requer o aclaramento da decisão proferida, emprestando efeitos infringentes aos Embargos, para que a decisão
a quo
seja reformada para, na sequência, determinar a correção da certidão id. 95284721, devendo a Serventia certificar de que se trata de cumprimento provisório de sentença e não definitivo.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 169750650.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pese não ter sido recepcionado o REsp com o efeito suspensivo, fato é que a parte embargante interpôs Agravo Interno em Recurso Especial, e que no momento, está em trâmite perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, não houve o trânsito em julgado da decisão que dispõe a respeito da ação principal (processo no 0025867-35.2013.8.11.0041), não havendo que se falar que já se trata de cumprimento definitivo de sentença, mas sim, de cumprimento provisório, que é também o cerne da discussão nos autos do Agravo de Instrumento.

Desta feita, constata-se omissão apontada nestes Embargos de Declaração, visto que não houve menção a respeito da matéria debatida, qual seja, o erro constante na certidão (id. 95284721), que converteu o cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo quando, frise-se, há recurso pendente de julgamento junto à Instância Superior.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, tão somente para determinar que a Serventia do Juízo de
a quo
certifique de que o cumprimento de sentença é provisório, e não definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023